Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710829-31.2022.8.07.0010 EMBARGANTE: HIAGO RIAN GOMES DE FIGUEIREDO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Verifica-se que a Defensoria Pública apresentou petição informando que o Habeas Corpus interposto em face da decisão proferida nos presentes autos foi distribuído sob o n. 0708487-72.2025.8.07.0000 e que o Habeas Corpus n. 0708483-35.2025.8.07.0000 apresenta como paciente Erick Franklin Costa da Silva (processo de origem n. 0711749-56.2023.8.07.0014). Diante disso, confirmou ter havido equívoco da serventia da Segunda Turma Criminal no cadastramento e, por consequência, na elaboração do Ofício de ID 69776800. Assim, ressalto que foram apresentadas as informações referentes ao processo n. 0711749-56.2023.8.07.0014, devendo aqueles autos (0711749-56.2023.8.07.0014) aguardarem em secretaria o julgamento do HC 0708483-35.2025.8.07.0000. Quanto ao presente processo, tendo havido o julgado do HC 0708487-72.2025.8.07.0000, retornem os autos ao relator de origem para reanálise dos embargos, conforme decisão de ID 69995299. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal